Tribunal: TJDFT
Processo: 0746324-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrada que atua no feito originário. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 30 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator